Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0707403-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FLAVIO DE SOUZA BARBOSA DESPACHO Tendo em vista a ausência de cumprimento ao determinado no despacho de ID 57752710, bem como as informações da Defensoria Pública constantes do ID 58173129 e 58198228, intime-se novamente o Distrito Federal para que se manifeste quanto ao cumprimento da tutela de urgência deferida no ID 54621037, que determinou o abrigamento do autor em instituição de longa permanência, na rede pública, no prazo de 10 dias. Saliento desde logo que não cabe ao autor promover escolhas no tocante à instituição. Deverá ser encaminhado para onde houver vagas e onde deverá cumprir rigorosamente as regras da instituição. Nova recusa ou nova incompatibilidade comportamental importará no reconhecimento de que o Estado cumpriu a obrigação que lhe foi imposta e o processo será extinto. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA